Tribunal: TJPA
Processo: 0811880-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811880-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA LEIROZA PENNA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811880-52.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Nº 0804044-13.2024.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: FLAVIA LEIROZA PENNA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO APÓS LONGO PERÍODO DE PAGAMENTO CONTÍNUO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada na origem, na Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, objetivando o restabelecimento da gratificação por nível superior suprimida de sua remuneração após 17 anos de pagamento ininterrupto. A autora alegou ausência de processo administrativo, notificação prévia ou motivação formal, bem como afronta à irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/88. A decisão agravada negou a tutela com base em vedações legais à antecipação de tutela contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela provisória para restabelecimento de gratificação suprimida da remuneração de servidora pública municipal, diante da alegação de natureza permanente da verba e da inconstitucionalidade da redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação por nível superior vinha sendo paga há 17 anos, com caráter contínuo e valor certo, sem vinculação a desempenho ou função transitória, caracterizando verba de natureza permanente.

4.

A supressão da vantagem ocorreu sem prévio processo administrativo, sem motivação formal e sem justificativa individualizada, violando os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

5.

A jurisprudência do STF reconhece que alterações legislativas no regime jurídico do servidor não podem implicar decesso remuneratório, ainda que fundadas em nova legislação, conforme os Temas 24 e 690 de repercussão geral.

6.

A plausibilidade do direito da agravante e o perigo de dano irreparável foram demonstrados, diante da supressão abrupta de verba alimentar, justificando a concessão da tutela recursal.

7.

A aplicação da teoria da causa madura permitiu o julgamento imediato do mérito do Agravo de Instrumento, tornando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A supressão de gratificação por nível superior paga continuamente por mais de 17 anos, sem motivação formal ou processo administrativo regular, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

A alteração do regime jurídico do servidor público não pode implicar redução nominal de sua remuneração, ainda que baseada em legislação superveniente.

3.

A tutela provisória pode ser concedida contra a Fazenda Pública quando demonstrada a natureza alimentar da verba suprimida e o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.02.2013 (Tema 24); STF, RE 597.396, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.09.2020 (Tema 690); TJPA, Ap. Cív. 08003255520208140072, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.05.2024; TJPA, Ap. Cív. 08007315220228140025, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Flávia Leiroza Penna de Oliveira contra decisão ID 118268719, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória nº 0804044-13.2024.8.14.0005), que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para reinclusão de gratificação por nível superior em sua remuneração.

Na origem, a parte autora narrou ser servidora pública municipal desde 01/02/2006, ocupante do cargo de nutricionista na Secretaria Municipal de Educação de Altamira (SEMED), e que, em outubro de 2023, teve suprimida de sua remuneração a gratificação por nível superior, que vinha sendo percebida há mais de 17 anos. Alegou que a retirada foi realizada sem prévia notificação ou motivação formal, e que o pedido administrativo de reinclusão foi negado com base apenas em parecer da Procuradoria Geral do Município. Requereu o restabelecimento da verba suprimida e o pagamento dos valores retroativos.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento nas Leis 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar, segundo entendimento consolidado, de matéria não passível de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, especialmente quando se pleiteia aumento de remuneração ou inclusão de vantagem pecuniária.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 20824224), alegando que não se trata de concessão de vantagem nova, mas de restabelecimento de verba de natureza remuneratória já incorporada aos seus vencimentos, destacando a irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/88.

Por essas razões, pugnou pela concessão de tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da gratificação.

Na Decisão ID 21063900, concedi a tutela recursal, determinando que o Município de Altamira recomponha a remuneração da servidora no valor de R$ 1.320,00, a título de vantagem pessoal identificável, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

Contra essa decisão, o Município de Altamira interpôs recurso de Agravo Interno (ID 22252032), argumentando que a gratificação foi extinta por força da Lei Municipal n° 1.767/2007, que reformulou o regime jurídico dos servidores públicos municipais, revogando normas anteriores que previam o adicional por nível superior. Asseverou que o pagamento da vantagem era indevido, e que a Administração agiu em respeito ao princípio da legalidade ao revê-lo.

Por sua vez, a servidora agravante apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22729471), reiterando que o ato administrativo que suprimiu a gratificação careceu de motivação, infringindo princípios constitucionais, e que o adicional foi suprimido após 17 anos de pagamento contínuo, sem qualquer fundamento fático ou legal específico, caracterizando violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou (ID 23775603) pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondentes, bem como já consta manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Destaco que
neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que não concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar ao Município de Altamira que restabeleça o pagamento da gratificação por nível superior suprimida da remuneração da servidora agravante, após 17 anos de pagamento ininterrupto.

Com efeito, a agravante, servidora do Município de Altamira desde 01/02/2006, ocupante do cargo de nutricionista, vinha percebendo regularmente gratificação por nível superior até outubro de 2023, quando abruptamente teve suprimido tal valor de sua remuneração mensal, no importe de R$ 1.320,00, sem qualquer processo administrativo regular, sem justificativa formal e sem motivação individualizada do ato administrativo de retirada, conforme demonstrado nos autos.

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, deve-se reconhecer de que não se trata de vantagem de natureza transitória, mas de vantagem de caráter permanente, incorporada aos vencimentos da servidora em questão. Nesse contexto,
a retirada da vantagem operou efetiva redução nominal da remuneração da agravante, ofendendo de forma direta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pelo art. 37, XV, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Ademais, o parecer do Ministério Público, exarado pela ilustre Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, também se reconheceu que a verba tem natureza permanente, incorporada ao vencimento-base da servidora, sendo sua supressão incompatível com o texto constitucional:

"(...) verifico que, a partir da incorporação ao vencimento-base dos servidores que recebiam Gratificação de Nível Superior com base na Lei Municipal nº 1.393/1997 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais), posterior exclusão, ainda que em razão de lei nova, sem que o Ente Municipal tenha previsto ajustes no cálculo remuneratório, configura redução inconstitucional dos vencimentos de servidores municipais efetivos, em total oposição ao disposto no art. 37, XV da CF/88."

Outrossim, o entendimento firmado pelo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, desde que, não acarrete redução dos vencimentos, conforme definido no julgamento do RE n.º 563.708, Tema n.º 24, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

No mesmo sentido, temos julgado recente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
,
seguindo a mesma razão de decidir em relação a impossibilidade de decesso remuneratória na alteração de regime jurídico, no julgamento do RE n.º 597.396, Tema n.º 690, publicado em 05.10.2020, in verbis
:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS APOSENTADOS. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 184, II, DA LEI 1.711/1952. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. - A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.”

(RE 597396, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242, DIVULG 02-10-2020, PUBLIC 05-10-2020)

Nesse sentido também tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA . PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS . ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO . VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AOS RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS . ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI . JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2 . A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicionais de titulação” (graduação e especialização); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere aos adicionais de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação . 3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma . A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF . 4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ . No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente. 5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº . 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº . 37 do STF. 6. Em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ. 7 . Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003255520208140072 19782121, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE . ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por servidora pública efetiva do Município de Itupiranga, no cargo de Agente de Combate a Endemias, contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento da gratificação de escolaridade no percentual de 20%, anteriormente percebida com base na Lei Municipal nº 130/2014, e que foi reduzida para 10% pela Lei Municipal nº 229/2021, sob o fundamento de reestruturação do plano de cargos e carreiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a redução do percentual da gratificação de escolaridade regularmente paga à servidora desde 2014, de 20% para 10%, configura afronta à cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos, ainda que o novo regime tenha aumentado a remuneração global da autora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação de escolaridade era paga de forma contínua desde 2014, possuindo natureza permanente e desvinculada de desempenho ou função comissionada. 4 . O art. 37, XV, da CF assegura a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, aplicando-se às parcelas de caráter permanente, como a gratificação em questão. 5. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 24, admite alterações no regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos . 6. A reestruturação do plano de cargos, mesmo acompanhada de aumento remuneratório global, não legitima a supressão de vantagem pecuniária de natureza permanente já incorporada. 7. A alteração legislativa não pode acarretar decesso remuneratório, ainda que compensado por outras rubricas, quando se trata de parcela estável da remuneração . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito da apelante à percepção da Gratificação de Escolaridade no percentual de 20%, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: 1 . A gratificação de escolaridade com caráter permanente, regularmente percebida por servidor público, não pode ter seu percentual reduzido por legislação superveniente sem violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.2. A elevação da remuneração global não legitima o decesso remuneratório decorrente da redução de vantagem pessoal incorporada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art . 5º, XXXVI; art. 37, XV; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563 .708 (Tema 24); TJPA, Apelação Cível nº 08003255520208140072, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20/05/2024; TJPA, Recurso Especial nº 0006298-12 .2017.8.14.0110, Rel . Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21/11/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007315220228140025 28367595, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado, e o perigo de dano irreparável, representado pela supressão abrupta de verba de caráter alimentar da remuneração da servidora.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025